Tribunal: STM
Processo: 7000894-92.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. USO PERMITIDO. PENA DE MULTA. NÃO APLICAÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA. PREVISÃO. CÓDIGO PENAL MILITAR. OPOSIÇÃO. CORRENTE MINORITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SEPARAÇÃO. PRECEITOS SANCIONADORES. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIOS. LEGALIDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES. ACOLHIMENTO. EMBARGOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Embora não conste a previsão da pena de multa na Parte Geral do Código Penal Militar, admite-se a hipótese de aplicação de norma penal ordinária por extensão, e prevalece ao caso a regra especial contida no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, o qual prevê como preceitos sancionadores a pena restritiva de liberdade cumulada com a pena de multa. Não se fala aqui em revogação do art. 55 do CPM, mas da existência de duas normas que convivem de forma harmoniosa. O fato de não constar a pena pecuniária no rol desse dispositivo castrense, de forma explícita, não obsta a sua aplicação quando prevista no dispositivo penal sancionador.
O emprego dos dispositivos do Direito Penal Comum no âmbito da Justiça Militar da União, cuja autorização está amparada na Lei nº 13.491/2017, não configura aplicação in mallam partem. Mas, como consta do entendimento do Superior Tribunal Militar, trata-se de clara observância dos princípios da legalidade e da reserva legal, os quais vinculam as penas cominadas, em sua integralidade, aos acusados em face do tipo penal incriminador.
Embargos acolhidos para, reformando o Acórdão recorrido, impor a pena de multa prevista no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, mantendo-se os seus demais termos.
Decisão unânime.

Inteiro teor:
18/08/2023, 16:23
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721692114310901922591060391839&evento=72169...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/08/2023
A 10/08/2023
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000894-
92.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: ALEXANDRE DE ALMEIDA
ADVOGADO(A): ARY ARSOLINO BRANDÃO DE OLIVEIRA (OAB RJ156888)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER OS
EMBARGOS INFRINGENTES PARA IMPOR AO EMBARGADO A PENA DE 40
(QUARENTA) DIAS-MULTA, SENDO O VALOR DA PENALIDADE
PECUNIÁRIA CALCULADO À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO VALOR
DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO, MANTENDO-SE OS
DEMAIS TERMOS DO ACÓRDÃO HOSTILIZADO. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. O MINISTRO CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO
DE SAÚDE. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

18/08/2023, 16:23
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721692114310901922591060391839&evento=72169...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

18/08/2023, 16:23
:: 40001353835 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=23bce8ab3100396...
1/10
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000894-92.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: ALEXANDRE DE ALMEIDA
ADVOGADO(A): ARY ARSOLINO BRANDÃO DE OLIVEIRA (OAB RJ156888)
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES. POSSE IRREGULAR DE ARMA
DE FOGO. USO PERMITIDO. PENA DE MULTA. NÃO
APLICAÇÃO.
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
AUSÊNCIA.
PREVISÃO.
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
OPOSIÇÃO.
CORRENTE
MINORITÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
SEPARAÇÃO. PRECEITOS SANCIONADORES. VIOLAÇÃO.
PRINCÍPIOS. LEGALIDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES.
ACOLHIMENTO.
EMBARGOS.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
Embora não conste a previsão da pena de multa na Parte Geral do
Código Penal Militar, admite-se a hipótese de aplicação de norma
penal ordinária por extensão, e prevalece ao caso a regra especial
contida no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, o qual prevê como preceitos
sancionadores a pena restritiva de liberdade cumulada com a pena de
multa. Não se fala aqui em revogação do art. 55 do CPM, mas da
existência de duas normas que convivem de forma harmoniosa. O fato
de não constar a pena pecuniária no rol desse dispositivo castrense, de
forma explícita, não obsta a sua aplicação quando prevista no
dispositivo penal sancionador.
O emprego dos dispositivos do Direito Penal Comum no âmbito da
Justiça Militar da União, cuja autorização está amparada na Lei nº
13.491/2017, não configura aplicação in mallam partem. Mas, como
consta do entendimento do Superior Tribunal Militar, trata-se de clara
observância dos princípios da legalidade e da reserva legal, os quais
vinculam as penas cominadas, em sua integralidade, aos acusados em
face do tipo penal incriminador.
Embargos acolhidos para, reformando o Acórdão recorrido, impor a
pena de multa prevista no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, mantendo-se
os seus demais termos.
Decisão unânime.
7000894-92.2022.7.00.0000
40001353835 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 16:23
:: 40001353835 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=23bce8ab3100396...
2/10
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, na conformidade do Extrato de Ata de Julgamento, por unanimidade,
em acolher os embargos infringentes para impor ao embargado a pena de 40
(quarenta) dias-multa, sendo o valor da penalidade pecuniária calculado à razão de
1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época do fato, mantendo-
se os demais termos do acórdão hostilizado.
Brasília, 07 de agosto de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos infringentes e de nulidade, opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, em face do Acórdão lavrado na Apelação nº
7000812-95.2021.7.00.0000, em 28 de outubro de 2022, que, por unanimidade,
rejeitava as preliminares defensivas de inépcia da Denúncia e de incompetência da
Justiça Militar da União e, no mérito, também por unanimidade, dava provimento
parcial aos Apelos da Defesa e do Ministério Público Militar, para readequar a pena
aplicada ao Ten Cel ALEXANDRE DE ALMEIDA, estabelecendo-a em 1 (um)
ano e 8 (oito) meses de detenção, e, por maioria, deixava de aplicar a pena de 40
(quarenta) dias-multa, mantidos os demais termos da Sentença.
O Acórdão embargado estampa a ementa, in verbis:
“APELAÇÕES. DEFESA E MPM. PRELIMINAR DEFENSIVA DE INÉPCIA DA
DENÚNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR DEFENSIVA DE
INCOMPETÊNCIA DA JMU. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. LEI Nº
10.826/2003. ART. 12. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO.
ELEMENTARES DO TIPO PENAL. CONFIGURAÇÃO. OFENSA A BENS
JURÍDICOS TUTELADOS PELO DIREITO PENAL MILITAR. READEQUAÇÃO
DA PENA IMPOSTA. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÕES UNÂNIMES. PENA
DE MULTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CPM. ESPECIALIDADE DO
DIREITO PENAL MILITAR. NÃO APLICAÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
Preliminar defensiva de Inépcia da Denúncia.
A Acusação descreveu o fato criminoso de forma clara. Ademais, a Denúncia
permite depreender as razões de convencimento do Órgão acusador, em relação ao
cometimento do crime militar apurado, não havendo que se falar em falta de justa
7000894-92.2022.7.00.0000
40001353835 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 16:23
:: 40001353835 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=23bce8ab3100396...
3/10
causa para o exercício da ação penal. Preliminar de inépcia rejeitada por
unanimidade.
Preliminar defensiva de Incompetência da Justiça Militar da União.
A Lei nº 13.491/2017 alargou a competência da JMU para processar e julgar, além
dos crimes militares elencados no CPM, também, os delitos previstos na legislação
penal, os denominados “crimes militares por extensão”. A referida lei permanece
hígida no ordenamento jurídico pátrio e esta Corte castrense entende que é
constitucional o art. 9º do CPM, em sua novel redação, eis que plenamente
compatível com os princípios do Estado Democrático de Direito, do Devido
Processo Legal e do Juiz Natural. Precedentes. No presente caso, a discussão sobre
a competência da Justiça Militar da União para julgar civis é meramente didática,
tendo em vista que o Réu é oficial da ativa do Exército Brasileiro.
Os autos demonstram que o Réu utilizou-se da função de chefia que exercia, para
burlar os procedimentos previstos para transferência e regularização de armamento
no sistema SIGMA, o que viola frontalmente bens jurídicos protegidos pela norma
penal castrense, além de atingir a ordem administrativa militar, trazendo prejuízo
ao regular funcionamento da Instituição Militar e malferindo a disciplina castrense,
atraindo a competência desta Justiça Especializada para o julgamento do Feito.
Preliminar de Incompetência rejeitada por unanimidade.
MÉRITO
O delito tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 é classificado como de mera
conduta e de perigo abstrato, bastando a posse ou a guarda irregular da arma de
fogo para a consumação do delito. Os autos comprovam que as 2 (duas) armas
objeto da Denúncia encontravam-se sob a guarda e a posse do Acusado, em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
As armas foram apreendidas no cumprimento de mandado de busca e apreensão
criminal, não se tratando de mera atuação administrativa de fiscalização de
produtos controlados. O agir do Acusado configurou todas as elementares do delito
tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, não podendo a situação ser encarada
como mera infração administrativa.
O Laudo Pericial constatou que as armas estavam em perfeito estado de
funcionalidade; para a configuração do delito é inexigível a existência de um
especial fim de agir ou a ocorrência de resultado naturalístico; para além da
incolumidade pública, o Direito Penal Militar tutela bens jurídicos que são caros às
Instituições Castrenses, como a ordem administrativa militar, a hierarquia e a
disciplina militares e, no caso, a conduta delituosa também ofendeu tais valores e
princípios, o que desvela grave ofensa aos bens jurídicos tutelados e periculosidade
social da ação.
Majorada a pena-base estabelecida na Sentença, diante do maior grau de culpa,
tendo em vista que o Réu era oficial superior com qualificação para comandar e
assessorar, além de possuir conhecimento diferenciado sobre os mecanismos de
controle e de fiscalização de produtos controlados, e pelo fato de terem sido 2
(duas) as armas apreendidas em seu poder, denotando a maior gravidade do crime
7000894-92.2022.7.00.0000
40001353835 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 16:23
:: 40001353835 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=23bce8ab3100396...
4/10
praticado. Mantida a aplicação da agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea
“g”, do CPM, na fração de 1/4 (um quarto). Retirado o aumento de pena relativo
ao concurso formal. Rejeitado, por decisão majoritária, o pedido ministerial para a
aplicação da pena de multa prevista no preceito secundário do art. 12 da Lei nº
10.826/2003, firme na especialidade do Direito Penal Militar, diante da falta de
previsão da pena de multa no art. 55 do CPM.
Apelos da Defesa e do MPM providos parcialmente, para, por unanimidade,
readequar a pena aplicada ao Réu, estabelecendo-a em1 (um) ano e 8 (oito) meses
de detenção, e, por maioria, deixar de aplicar a pena de multa, mantidos,
entretanto, os demais termos da Sentença.”
A divergência está firmada na Declaração de Voto da lavra do
eminente Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, o qual deu provimento parcial
ao Apelo da Defesa e provimento ao Apelo do Ministério Público Militar para
readequar a pena aplicada ao Ten Cel ALEXANDRE DE ALMEIDA, no patamar
de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de detenção, como incurso no art. 12 da Lei nº
10.826/2003, c/c o art. 70, inciso II, alínea “g”, do CPM, fixando-lhe a pena de 40
(quarenta) dias-multa, sendo o valor da penalidade pecuniária calculado à razão de
1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época do fato, mantendo-
se os demais termos da Sentença recorrida.
No tocante aos fundamentos do voto divergente em relação à aplicação
da pena multa, o nominado magistrado ressalta essencialmente a impossibilidade de
se separar os preceitos primário e secundário da norma penal incriminadora. E
acrescenta:
“11. Ora, o delito de que ora se trata é considerado crime militar por extensão por
força da Lei nº 13.491, de 13 de outubro de 2017, preenchendo os requisitos
previstos no art. 9º do CPM e, mesmo estando topicamente previsto em lei
extravagante, a pena de multa cominada no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 tem como
suporte de validade os seguintes artigos do Código Penal, observadas suas etapas
para sua respectiva fixação, in verbis:
‘Código Penal
Multa
Art. 49 - A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da
quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de
10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.
[...]
Critérios especiais da pena de multa
Art. 60 - Na fixação da pena de multa o juiz deve atender, principalmente, à
situação econômica do réu.’”
7000894-92.2022.7.00.0000
40001353835 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 16:23
:: 40001353835 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=23bce8ab3100396...
5/10
Nas razões dos embargos, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar
sustenta sua pretensão com apoio no voto do eminente Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA e aduz que o afastamento da pena de multa viola não só o princípio da
separação dos Poderes como o da proporcionalidade. Salienta ter a Lei nº
13.491/2017, ao ampliar o conceito de crime militar para alcançar os delitos
previstos na legislação penal comum, por óbvio, alcançado toda a legislação penal
comum, sendo aplicada igualmente a parte geral do Código Penal brasileiro. Assim,
a dosimetria da pena deve ser regulada não pela lei penal castrense, mas pela regra
geral do Código Penal comum. Pugna pelo acolhimento dos embargos, a fim de
prevalecer o entendimento da corrente minoritária, constante da Declaração de Voto
já mencionada (evento 1).
Atendidos aos requisitos legais, admiti os embargos infringentes e
determinei a abertura de vista eletrônica à Defesa, a qual se posicionou pela não
aplicação da pena de multa por ausência de previsão legal na parte geral do CPM
(eventos 5 e 10).
O Ministro-Revisor teve vista eletrônica dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os presentes embargos se restringem tão somente ao questionamento
quanto à aplicação da pena de multa pecuniária prevista nos tipos penais comuns,
aplicados por extensão nesta Justiça Militar da União.
Enquanto a decisão prevalente sustenta a ausência de previsão da pena
pecuniária na Parte Geral do Código Penal Militar, obstando a sua imposição no
âmbito da Justiça Militar, a posição minoritária sustenta a impossibilidade de se
parcelar os preceitos sancionadores do tipo penal, devendo ser aplicadas tanto a pena
restritiva de liberdade quanto a pecuniária, sob pena de violação ao princípio da
legalidade, da reserva legal e da separação dos poderes.
O entendimento da corrente minoritária apresenta maior coerência na
aplicação do direito material. Uma vez consagrada a possibilidade de extensão dos
dispositivos penais ordinários no âmbito da Justiça Militar da União, não cabe ao
intérprete aplicá-los de forma parcial, com a imposição unicamente do preceito
secundário que trata da pena restritiva da liberdade, abstendo-se de aplicar a pena
pecuniária.
7000894-92.2022.7.00.0000
40001353835 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 16:23
:: 40001353835 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=23bce8ab3100396...
6/10
Afinal, não foi essa a intenção do legislador ao promover a alteração
no inciso II do art. 9º do CPM, por meio da Lei nº 13.491, de 13 de outubro de 2017,
cuja redação não afasta, explicitamente, a imposição da pena de multa, conforme se
verifica da redação, in verbis:
Art.9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
I - os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na lei
penal comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição
especial;
II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando
praticados: (...).
(Sem grifos no original)
Embora não conste a previsão da pena de multa na Parte Geral do
Código Penal Militar, admitida a hipótese de aplicação de norma penal ordinária por
extensão, deve prevalecer ao caso a regra especial contida no dispositivo
empregado, ou seja, o art. 12 da Lei nº 10.826/2003, o qual prevê como preceitos
sancionadores a pena restritiva de liberdade cumulada com a multa. Não se fala aqui
em revogação do art. 55 do CPM, mas da existência de duas normas que convivem
de forma harmoniosa, pois o fato de não constar no rol desse dispositivo, de forma
explícita, a pena de multa, não obsta a sua aplicação quando prevista no dispositivo
penal sancionador. Nesse sentido, foi preciso o legislador ao instituir o art. 2º, § 2º,
do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942, alterado pela Lei nº 12.376, de
30 de dezembro de 2010, o qual trata da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro - LINDB, cuja redação transcrevo, in verbis:
§ 2o A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já
existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.
A aplicação da multa pecuniária não caracteriza indevida atividade
legislativa exercida por esta Corte, assim como não afronta a previsão taxativa
constante do art. 55 do CPM. Ademais, não obstante o entendimento prevalente no
Acórdão ensejador do presente feito, há julgados deste Tribunal que prestigiam a
aplicação simultânea e harmônica da pena de multa com as disposições da Parte
Geral do CPM.
Nesse sentido, cito o Aresto, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. MOEDA FALSA.
ARTIGO 289, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA
JULGAMENTO DE RÉU CIVIL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. RÉU CIVIL. AUSÊNCIA
7000894-92.2022.7.00.0000
40001353835 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 16:23
:: 40001353835 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=23bce8ab3100396...
7/10
DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
MÉRITO. DÚVIDA QUANTO À PARTICIPAÇÃO NA AQUISIÇÃO DA MOEDA
FALSA. NÃO ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DA PENA. PARTICIPAÇÃO DE
MENOR IMPORTÂNCIA. ARTIGO 29, § 1º, DO CÓDIGO PENAL COMUM.
INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE
ESTELIONATO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO CABIMENTO.
ENUNCIADO Nº 73 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUALIDADE DA FALSIFICAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO.
FORMA TENTADA. ARTIGO 30, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
PREJUDICIALIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. ART. 32 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA OU
SUBSTITUIÇÃO DA PENA APLICADA POR SERVIÇOS COMUNITÁRIOS.
NÃO
ACOLHIMENTO.
RECONHECIMENTO
DO
ARREPENDIMENTO
POSTERIOR. ART. 16 DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA REPRIMENDA. NÃO
ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
UNANIMIDADE. O comando constitucional insculpido no art. 124 atribui à Justiça
Militar da União a competência para o processamento e o julgamento dos crimes
militares definidos no Código Penal Militar. Na espécie, os Acusados foram
denunciados pela prática do delito previsto no artigo 289, § 1º, do Código Penal
comum, em circunstâncias que encontram perfeita adequação à dicção do artigo 9º,
inciso II, alínea "e", do Código Penal Militar, c/c o art. 27 da LOJM, ou seja, no
momento da consumação do delito, os Réus eram militares em serviço ativo do
Exército Brasileiro, e o crime foi praticado em detrimento da ordem administrativa
militar, o que atrai a competência desta Justiça Especializada para o
processamento e o julgamento do feito, tendo sido levado a efeito pelo Conselho
Permanente de Justiça.
(...)
As condutas perpetradas pelos Acusados encontram perfeita adequação ao delito
encartado no artigo 289, § 1º, do Código Penal comum, de tal forma que a pena
de multa integra o referido tipo penal, não sendo possível dissociar as penas
cominadas pelo legislador no Diploma legal. A despeito de o art. 55 do Código
Penal Militar não prever a pena de multa, não se pode falar em aplicação de
legislação extravagante in mallam partem, mas, tão somente, na estrita
observância dos Princípios da Legalidade e da Reserva Legal, os quais vinculam
as penas cominadas aos Acusados ao tipo penal incursionador. Vale dizer que, tal
como no caso em exame, cuja conduta foi tipificada como crime de moeda falsa,
descrito no artigo 289, § 1º, do Código Penal comum, embora categorizado como
"crime militar por extensão" quando cometido na forma e nas circunstâncias
delineadas pelos inciso II e III do artigo 9º do Código Penal Militar, em sua
essência, é um crime comum, de sorte que a alteração introduzida pela novel Lei
nº 13.491/2017 albergou, unicamente, os tipos penais, ou seja, os preceitos
primários e secundários da legislação penal extravagante, restando preservados
os Postulados da Legalidade e da Reserva Legal, sem que se possa suscitar
eventual violação ao Princípio da Especialidade.
(...).
Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.”
7000894-92.2022.7.00.0000
40001353835 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 16:23
:: 40001353835 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=23bce8ab3100396...
8/10
(STM/APELAÇÃO nº 7000744-48.2021.7.00.0000. Relator: Ministro
CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 17/02/2022,
Data de Publicação: 09/03/2022). (Sem grifos no original).
Também vale frisar o Parecer do Chefe do Parquet das Armas, o qual,
com muita propriedade, ressalta a possibilidade harmoniosa da aplicação integral
dos preceitos sancionadores da norma penal ordinária no âmbito do Direito Penal
Castrense, sem anular a Parte Geral do CPM. Nesse sentido, cito o trecho in verbis:
“[...]
A Lei 13.491/2017, ao ampliar o conceito de crime militar para alcançar os delitos
previstos na legislação penal comum, por óbvio alcançou toda a legislação penal
comum, aí incluindo-se a parte geral do Código Penal. A mencionada lei não
revogou partes de outras leis penais, não ampliou nem restringiu direitos e
tampouco alterou as consequências jurídicas decorrentes da violação dessas
normas comuns.
[...]
Ora, quando o legislador ampliou o conceito de crime militar por meio da Lei
13.491/2017, de forma a alcançar os crimes da legislação penal comum, assim o fez
em vista da sua observância integral pelo intérprete castrense, e não de forma
parcial ou com combinação de sistemas.
Também é certo que a dosimetria da pena do crime comum é regulada não pelo
artigo 69 do CPM, mas pelo artigo 59 do CPB. Forçar a individualização da pena
de crime comum dentro das regras do CPM significa combinar sistemas legislativos
penais, em clara violação à Constituição, tanto em relação ao princípio da
legalidade (art. 5º, XXXIX, que vige também para as penas) quanto no tocante ao
art. 22, I, pois o Poder Judiciário estaria atuando em substituição ao poder
legislativo, dando-se prevalência a normas que não cumprem com a vontade do
legislador constituinte, não raro em face de leis penais editadas após a vigência da
Constituição de 1988, como é o caso da Lei 10.826/2003.
Curiosamente, o argumento de especialidade não vige, por exemplo, na aplicação
da regra do crime continuado, em que a jurisprudência castrense, de forma
pacífica, nega vigência ao artigo 80 do CPM, ‘optando’ por aplicar o artigo 71 do
CPB, em total inversão do princípio da especialidade, sob o argumento de política
criminal. No tema prescrição acontece o mesmo, com a aplicação da antiga regra
de prescrição retroativa pela pena em concreto do CPB, em total dissonância com o
tratamento do CPM a este respeito.
Em segundo lugar, quando o legislador ampliou a competência para crimes
comuns, desejou que tais crimes fossem julgados pela Justiça Militar, mas em
hipótese alguma autorizou que os tipos em espécie passassem a ser regidos pela
parte geral do CPM, que continua vigente para os crimes previstos especificamente
na sua parte especial. É impossível realizar esta adequação de crime comum à
parte geral do CPM a fórceps. O CPM é de 1969, muito tempo anterior à nova
7000894-92.2022.7.00.0000
40001353835 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 16:23
:: 40001353835 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=23bce8ab3100396...
9/10
ordem constitucional, e não cumpre com os ditames constitucionais de política
criminal repressiva (artigo 5º, incisos XLII, XLIII e XLIV) tampouco com a
consensual (art. 98, I).
[...]
Dessa forma, impõe-se ao julgador castrense que julgue o crime militar por
extensão exatamente da mesma forma como seria julgado na Justiça Comum. A
transferência de competência não é fator de ampliação ou restrição de direitos.
Observe-se que no caso concreto o réu está sendo beneficiado pela não imposição
de multa pelo só fato de o processo estar sendo julgado na Justiça Militar. Uma
ofensa à isonomia em relação a quem responde pelo mesmo crime perante a Justiça
Comum.
[...]
Enfim, negar a aplicação da pena de multa, quando prevista em preceito
secundário, significa inegavelmente desrespeitar de forma flagrante o princípio da
legalidade, ínsito no artigo 5º, XXXIX, da Constituição, que vige para o crime e
também para a pena.
Do mesmo modo, caracteriza indevida combinação de sistemas de leis penais
simultanemante vigentes, o que também viola o art. 22, I, da Constituição, uma vez
que o Poder Judiciário estaria a criar, em imprópria substituição ao Poder
Legislativo, um terceiro sistema de leis penais.”
(Sem grifos no original)
Por fim, vale citar a jurisprudência pátria acerca do tema, in verbis:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA.
ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de
multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de
previsão legal. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido”
(STJ-AgRg no REsp n. 1.708.352/RS, relator Ministro ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe
de 4/12/2020).
Constata-se que o emprego dos dispositivos do Direito Penal Comum
no âmbito da Justiça Militar da União, cuja autorização está amparada na Lei nº
13.491/2017, não configura aplicação in mallam partem. Mas, como consta do
entendimento desta Corte, trata-se de clara observância dos princípios da legalidade
e da reserva legal, os quais vinculam as penas cominadas, em sua integralidade, aos
acusados em face do tipo penal incriminador.
7000894-92.2022.7.00.0000
40001353835 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18/08/2023, 16:23
:: 40001353835 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=23bce8ab310039...
10/10
Dessa forma, deve-se acolher a divergência em conformidade com a
íntegra do voto da lavra do eminente Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, a
fim de ser imposta ao Embargado a pena de multa perseguida pelo Ministério
Público Militar.
Diante do exposto, voto no sentido de acolher os Embargos
Infringentes para impor ao Embargado a pena de 40 (quarenta) dias-multa, sendo o
valor da penalidade pecuniária calculado à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do
salário-mínimo vigente à época do fato, mantendo-se os demais termos do Acórdão
hostilizado.
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001353835v4 e
do código CRC e9bc5509.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 18/8/2023, às 15:16:7
7000894-92.2022.7.00.0000
40001353835 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR